Tribunal: STF
Processo: ARE 1508817
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (eDOC 9, p. 1):



    “APELAÇÃO CRIMINAL – R E C U R S O EXCLUSIVO DA D E F E S A – SENTENÇA QUE CONDENOU O RÉU PELA PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL – INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 129, § 13 DO CÓDIGO PENAL (CP) C/C ART. 7º DA LEI Nº 11.340/2006 – PLEITO DE EXCLUSÃO APENAS DA CONDENÇÃO POR DANOS MORAIS - REQUERIMENTO EXPRESSO FORMULADO NA DENÚNCIA – DISPENSÁVEL A PRODUÇÃO DE P R O V A ESPECÍFICA – DANO IN RE IPSA – ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – TEMA 983 DO STJ – INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE FIXADO NO REsp n. 1.986.672/SC- MANUTENÇÃO DO QUANTUM M Í N I M O ESTIPULADO NA SENTENÇA - R E C U R S O CONHECIDO E IMPROVIDO - D E C I S Ã O UNÂNIME..”



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa ao art. 5°, inciso LV, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, alega-se que “a fixação de danos morais em favor da vítima, sem que a questão indenizatória não seja objeto de efetivo contraditório e não seja permitido que o réu influa no julgamento de tal questão oferecendo contraprova, fere o art. 5º, inciso LV, da CF, notadamente o efetivo contraditório e a ampla defesa” (eDOC 11, p. 12).



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário ante a ofensa reflexa à Constituição da República (eDOC 16).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifica-se que a matéria questionada pressupõe a incursão na legislação ordinária de regência, preconizada no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, o que, por configurar suposta ofensa indireta à Constituição Federal, refoge à destinação constitucional do recurso extraordinário. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. A petição de agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão ora agravada. Nesses casos é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a controvérsia relativa à fixação do valor mínimo para reparação, prevista no artigo 387, IV, do CPP, passa necessariamente pela análise prévia da legislação infraconstitucional. Ademais, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 809492-AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 08.08.2014, grifei).



    Em caso análogo ao dos autos, em que a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina também questionava pedido de condenação por danos morais formulado pelo Ministério Público, confira-se o seguinte julgado desta Corte, de relatoria da Ministra Rosa Weber:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 127 DA LEI MAIOR. REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO. ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 1.384.637, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 06.06.2022 - grifei)



    Em igual sentido: ARE 1.389.324, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 03.08.2022; ARE 1.382.240, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 07.06.2022.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente